Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-15.2019.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003491-15.2019.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em que são embargantes
SERGIO LOURENÇO SEIXALVO (JUSTIÇA GRATUITA), NATALINA PEREIRA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e LETÍCIA PEREIRA PINZE (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados CAMILA PEREIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
RENATA PEREIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e RODRIGO PEREIRA
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003491-15.2019.8.26.0266/50000 -Voto no
2
Voto: 46268
Embargos de Declaração Cível No:
1003491-15.2019.8.26.0266/50000
Comarca: Itanhaém
Embargtes: Sergio Lourenço Seixalvo, Natalina Pereira dos Santos e
Letícia Pereira Pinze
Embargdos: Camila Pereira Ferreira, Renata Pereira Ferreira e
Rodrigo Pereira Ferreira
Embargos de declaração. Modificação do
Acórdão pretendida. Impossibilidade. Vícios
inexistentes. Erro material não caracterizado.
Posse
dos
autores,
ora
embargados,
reconhecida em ambas as instâncias. A própria
ré Natalina confirma a aquisição de bem pelo
pai
dos
autores.
Impossibilidade
de
se
modificar o decidido pela d.turma julgadora.
Embargos de declaração rejeitados.
Sérgio Lourenço Seixalvo e outros opõem embargos de
declaração contra o acórdão que, julgando desprovidos os
recursos das partes, manteve integralmente a decisão de
Primeiro grau. Visam eles a modificação do que está decidido,
além de formular prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003491-15.2019.8.26.0266/50000 -Voto no
3
Os embargos são rejeitados.
E isso porque, à evidência, pretendem os embargantes a
simples modificação do que está decidido pela d.turma
julgadora, o que se mostra inadmissível pela simples razão de
inexistirem vícios no acórdão atacado.
Veja, a título de exemplo, que eles tornam a discutir
sobre questão já decidida, ou seja, alegam, então, que “Jamais
a posse mansa de Natalina fora interrompida, tornando-se
precária”.
Só que ficou decidido em ambas as instâncias e
principalmente neste Juízo 'ad quem' ́que os autores da ação
de manutenção de posse com pedido liminar são legítimos
possuidores de parte de lote. E isso se deu por aquisição feita
por compromisso de venda e compra. Aliás, há sentença
confirmada
por
acórdão
determinando
a
adjudicação
compulsória do pai (falecido) dos autores, relativamente ao
imóvel controvertido nos autos. Bem por isso, o d.juiz de piso
julgou procedente a ação de manutenção de posse.
Ao apelarem, os réus, ora embargantes, admitiram que
houve aquisição do em pelo pai dos autores, confirmando, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003491-15.2019.8.26.0266/50000 -Voto no
4
a alegação destes.
Ficou dito, por essa razão que a resistência dos
embargantes, réus nos principais, mostrava-se indevida.
E mais, e para finalizar, o d.magistrado sentenciante
aclarou que Natalina “sabia do provimento nos autos de
adjudicação compulsória, que reconheceu o direito de
transmissão da titularidade de domínio aos autores, herdeiros
do adquirente originário do bem”.
Portanto, de tudo o que ficar dito em torno da posse
nada pode ser considerado em favor dos embargantes. São
argumentos desprovidos de comprovação.
Conclui-se, então, ser impossível modificar o que se
encontra decidido, corretamente.
Quanto ao prequestionamento, basta a leitura do art.
1025 assim redigido:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003491-15.2019.8.26.0266/50000 -Voto no
5
omissão, contradição ou obscuridade“.
Dado que não houve vício a ser sanado nem erro material
a ser considerado, fica a decisão colegiada mantida nos termos
em que foi proferida.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator